Tribunal: TJES
Processo: 0019613-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019613-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JANAINI DA PENHA DEMUNER SCHULTES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na nº 0019613-13.2015.8.08.0024

Embargante:

MRV Engenharia e Participação S.A

Embargados:

Roberto de Souza Schultes e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8094416 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral e, reconhecendo o atraso da entrega do imóvel adquirido pelos recorridos, condenou a apelante ao pagamento de aluguéis mensais do período da mora, indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, bem como
“[...]
multa moratória de 2% com base no valor do contrato, [...]juros de mora de 1% ao mês no período do atraso da obra também sobre o valor do contrato[...]”
, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
“[...]15% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, na forma do art. 85, §2º do NCPC.”
(fls. 340/350)

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não considerou os embargos da obra como “caso fortuito/força maior”, bem como quanto ao termo inicial da mora, além de erro de fato
“[...]quanto ao tema repetitivo nº 970, do STJ[...]”
. (ID. 8343602)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o acórdão foi omisso, pois não considerou os embargos da obra como “caso fortuito/força maior”, bem como quanto ao termo inicial da mora, além de erro de fato
“[...]quanto ao tema repetitivo nº 970, do STJ[...]”
. (ID. 8343602)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, mantendo o entendimento externado na sentença atacada, que
“[...]
a alegação da ré de que ocorreu força maior que justificaria a alteração do cronograma da obra não merece prosperar, mormente em sede consumerista, caso em que a alteração do prazo só teria cabimento mediante justificativa plausível, ou seja, em caso de fortuito externo devidamente comprovado nos autos, o que não se verifica na situação dos autos. A questão relativa ao embargo da obra e licenças perante à municipalidade são nitidamente ligadas ao objeto contratado e, embora num aspecto volitivo interno a ré tenha diligenciado soluções para o caso, objetivamente era seu dever entregar a obra no prazo originariamente acordado, sem qualquer atraso.
[...]”
, bem como que
“[...]
o atraso da entrega da unidade domiciliar adquirida pelos autores consistiu em pelo menos 25 (vinte e cinco) meses, já que a entrega das chaves que ocorreria em 03/04/2013, até o ajuizamento da ação em 24/06/2015 ainda não havia ocorrido[...]”
.

Ademais, foi referenciada jurisprudência deste sodalício no sentido de que
“[...]Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.[...]”
(TJES, Apelação nº
0025494-98.2016.8.08.0035
, Relator DESª.:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 2
9/Sep/2023
)

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.